Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-56.2017.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000407-56.2017.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, é embargada MARINA APARECIDA
LAZARI CONRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000407-56.2017.8.26.0272/50000 -Voto no
2
Voto 38540
Embargos de Declaração: 1000407-56.2017.8.26.0272/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Itapira
Embargado: Marina Aparecida Lazari Conrado
Comarca de Itapira
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os
pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta
de fazer preponderar argumentos configura tentativa de
revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-
determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração
opostos para fim de prequestionamento da matéria devem
ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do
artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa
dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do
STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos declaratórios opostos
por PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA em face do v. acórdão
de fls. 280/291 pretendendo modificar o julgado ora embargado.
Em suas razões, em síntese, alega existência
de omissão quanto à ausência de contribuições retroativas e
majoradas, relativamente à contagem de tempo especial,
cabíveis ao Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de
Itapira.
Requer o acolhimento dos aclaratórios com
atribuição de efeitos modificativos, para esclarecimento do vício
apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000407-56.2017.8.26.0272/50000 -Voto no
3
É o relatório. Passa-se ao voto.

1.
Os embargos de declaração merecem
rejeição.
Não existem vícios no julgado colegiado, logo,
nada a sanar.
Pois bem, a embargante busca obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios
de matéria devidamente analisada no julgamento do recurso de
apelação por este Colegiado. Pretende a revisão do “decisum” de
acordo com a tese por ela esposada, evidenciado, in casu, mera
insurgência ao decido.
2.
Não lhe assiste razão, por dois motivos:
primeiramente porque não se constata omissão, obscuridade e
nem contradição no julgado.
Por elevada consideração à argumentação e ao
ofício jurisdicional, reitero todos os fundamentos já expostos no
julgado embargado e remeto a insurgente à nova leitura do
decisium de fls. 280/291, a fim de evitar aqui tautologia.
Observa-se que a matéria trazida pela embargante
acerca
incidência
de
contribuição
previdenciária
sobre
o
adicional, não guarda relação com o objeto discutido nos autos.
Ademais, como ponderado pela embargada, não havendo
legislação concernente à aposentadoria especial, igualmente
inexiste
previsão
legal
para
recolhimento
majorado
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000407-56.2017.8.26.0272/50000 -Voto no
4
contribuições ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões.
E, em segundo lugar, em razão de os embargos
declaratórios não se prestarem à revisão das teses já analisadas,
nem do conjunto probatório reunido nos autos.

3.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide não tem o dever de
julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado
pelas partes, mas conforme livre convencimento, valendo-se de
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso.
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante, inconformada, busca com a oposição destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada
matéria devolvida a este Colegiado em sede de recurso de apelo,
o qual foi, frise-se, devidamente analisado.
Com efeito, os embargos de declaração não são
o remédio hábil para reforma da decisão. Além do mais,
consoante pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a
Turma, Al 169.073-SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000407-56.2017.8.26.0272/50000 -Voto no
5
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do
julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V. Acórdão.
Apesar de não se constatar a existência de
hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige
que o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha
por analisada a matéria. Ademais, destaque-se disposição do
art. 1.025 do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E.
Egrégia Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000407-56.2017.8.26.0272/50000 -Voto no
6
Destarte, nos embargos de declaração com
fins de prequestionamento devem-se observar os limites
traçados no artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A
omissão a qual este dispositivo aponta não se refere à
necessidade de declaração expressa do dispositivo legal ou
constitucional.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a referência
expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo que para
fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso extraordinário.”
(EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina, terceira seção,
julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-
se aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do
prequestionamento não reclama menção expressa ao dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a
T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000407-56.2017.8.26.0272/50000 -Voto no
7
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo
artigo 1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos nobres.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo
Civil, rejeito os embargos de declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR